Tribunal: STF
Processo: ARE 1136097
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-11-12
Data de publicação: 2018-11-12

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Militar. Pensionista. Auxílio moradia. Isonomia. Natureza da vantagem. Matéria infraconstitucional. Afronta Reflexa. Precedentes.



    1. O Tribunal de origem, com base exclusivamente na interpretação da legislação infraconstitucional de regência, decidiu que o auxílio moradia de que trata a Lei nº 10.486/2002 é devido tão somente aos militares ativos e inativos, não cabendo estender a vantagem aos pensionistas. A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria meramente reflexa ou indireta.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, da coisa julgada ou dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa ou do devido processo legal quando se mostrar imprescindível, para sua configuração, o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    3. Agravo regimental não provido.